Tribunal: TJES
Processo: 5016601-26.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016601-26.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JARDSON DA SILVA SOUZA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 C/C ART. 40, III, LEI 11.343/2006). EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RAZOABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.Habeas Corpus impetrado em favor de Jardson da Silva Souza, preso preventivamente desde 31 de dezembro de 2023, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006).

2.O impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, visto que, decorridos mais de 630 dias da prisão (na ótica da defesa, mais de 630 dias), a instrução processual ainda não havia sido iniciada, com audiência designada para 05 de fevereiro de 2026. Sustenta ilegalidade no trâmite processual, destacando o lapso temporal entre o oferecimento da denúncia (18/01/2024), seu recebimento (11/09/2025) e a expedição do mandado de notificação (19/05/2025), além de tratar-se de feito de baixa complexidade.

II. Questão em discussão

3.A questão em discussão consiste em determinar se o tempo de segregação cautelar do paciente, sem o início da instrução processual, configura manifesto e ilegal excesso de prazo na formação da culpa, a ensejar o constrangimento ilegal e a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

4.A aferição de excesso de prazo não se limita a um cálculo aritmético, devendo ser pautada no princípio da razoabilidade e nas circunstâncias do caso concreto, considerando a complexidade do feito, o número de réus, o comportamento da defesa e a sobrecarga estrutural do juízo de origem.

5.Embora o período de prisão sem instrução avançada mereça atenção, a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos dos autos (prisão em flagrante com apreensão de substância análoga a crack em porções individuais e dinheiro fracionado, em local conhecido por ponto de tráfico, com o paciente "atendendo usuários"), que apontam, em sede de indícios, para a atuação no comércio ilícito de entorpecentes.

6.A subsistência dos fundamentos da prisão cautelar é reforçada pela condenação anterior do paciente (Art. 12 da Lei 10.826/2003) e pela execução penal em curso no regime semiaberto suspensa por fuga em dezembro de 2023, o que fragiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

7.O excesso de prazo não é flagrante e plenamente atribuível à inércia do Poder Judiciário, considerando a sobrecarga estrutural do juízo de origem, que atua em vara criminal com competência cumulativa para o Tribunal do Júri.

8.A designação da audiência de instrução e julgamento (para 05/02/2026) demonstra que o feito encontra-se em curso regular, com previsão para conclusão da primeira fase procedimental, afastando a ilegalidade manifesta que justificaria a concessão da ordem em sede de Habeas Corpus, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

9.Ordem de Habeas Corpus denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016601-26.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JARDSON DA SILVA SOUZA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Como relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Jardson da Silva Souza
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, no bojo da Ação Penal n.º 5000092-61.2024.8.08.0030, na qual o paciente responde pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, em razão de fato ocorrido em 31 de dezembro de 2023, em Linhares/ES.

Sustenta a impetração que o paciente se encontra preso desde 31 de dezembro de 2023, ou seja, há mais de 630 dias, sem que tenha havido início da instrução processual, circunstância que, na ótica da defesa, configura manifesto excesso de prazo e, por conseguinte, constrangimento ilegal, autorizando a concessão da ordem.

Argumenta, ainda, que a denúncia foi oferecida em 18/01/2024, porém somente recebida em 11/09/2025, tendo o mandado de notificação sido expedido em 19/05/2025, ou seja, quase um ano após a determinação judicial.

Aduz que se trata de feito de baixa complexidade, envolvendo um único réu e duas testemunhas, e que a designação de audiência para 05 de fevereiro de 2026 projeta a segregação cautelar para mais de dois anos, o que violaria os princípios da razoável duração do processo e da proporcionalidade.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Inicialmente, cumpre assentar que a jurisprudência das Cortes Superiores é firme no sentido de que a aferição de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada sob a ótica da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto, não se tratando de mera operação aritmética entre datas e prazos legais.

Assim, deve-se levar em conta a complexidade do feito, o número de réus, o comportamento da defesa, a necessidade de diligências e os atos processuais pendentes ou realizados.

No caso concreto, embora o tempo de prisão sem instrução avançada inspire atenção, não se verifica, neste juízo preambular, manifesta ilegalidade, a justificar a concessão da liminar em sede de cognição sumária.

A análise dos elementos constantes nos autos, em especial o teor do auto de prisão em flagrante e os depoimentos colhidos, revela que a prisão foi decretada com base em elementos concretos extraídos da conduta do paciente, os quais, em juízo provisório, ainda subsistem.

Conforme consta do auto de prisão em flagrante, o policial militar Robson Fernandes, em seu depoimento, relatou que, por volta das 23h do dia 31/12/2023, em patrulhamento de rotina no bairro Interlagos, avistou o réu em atitude suspeita, tendo este tentado fugir ao perceber a aproximação da viatura.

Após a abordagem, foi encontrada em sua posse “substância análoga a crack embalada em porções individuais, além de uma quantia em dinheiro fracionado”.

Confirmando a versão, o segundo policial, Diego Menezes, afirmou que o local era conhecido como ponto de tráfico e que o paciente estava “atendendo usuários que se aproximavam rapidamente e saíam logo após contato com o custodiado”.

Referidos depoimentos apontam, ao menos em sede de indícios, para a atuação do paciente em comércio ilícito de entorpecentes, o que, por si, justifica a adoção de medidas cautelares mais gravosas.

Ademais, consta dos autos certidão extraída dos sistemas do TJES e INFOPEN, informando que Jardson da Silva Souza possui condenação anterior pelo crime do artigo 12 da Lei 10.826/2003, bem como execução penal em curso no regime semiaberto, suspensa desde 18 de dezembro de 2023 em razão de fuga, fato este que fragiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ao menos neste momento processual.

Embora a defesa alegue que o processo tramita no PJe desde o início, o que afastaria a justificativa da autoridade coatora acerca da necessidade de digitalização, não se pode olvidar que o juízo de origem atua em vara criminal com competência cumulativa para o Tribunal do Júri, o que impõe sobrecarga estrutural e compromete o ritmo regular de tramitação, como reconhecido pela jurisprudência em hipóteses similares.

Relevante observar, ainda, que a audiência de instrução e julgamento já se encontra designada, o que revela que o feito encontra-se em curso e com previsão de conclusão da primeira fase procedimental.

Assim, ausente flagrante ilegalidade, a concessão da liminar implicaria substituição do juízo natural na condução do processo penal, o que não se admite, sobretudo em sede de habeas corpus, cuja natureza é excepcional e voltada a corrigir constrangimentos jurídicos evidentes e imediatos.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.